Tribunal: TCU
Processo: 042.054/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13647/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.054/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Elizandra Souza de Barros (CPF XXX.303.770-XX); Elpidio Vasconcelos de Castro (CPF XXX.621.993-XX); Elza Minikoski Scherpinski (CPF XXX.798.309-XX); Emerson Giacomelli (CPF XXX.791.002-XX); Ernani Guimaraes de Carvalho (CPF XXX.437.921-XX); Euler de Freitas Braga Neto (CPF XXX.003.037-XX); Eva da Silva (CPF XXX.230.692-XX); Fabiana Aivazoglou Ebina (CPF XXX.162.408-XX); Fabiana Gottel (CPF XXX.650.609-XX) e Fabricio Ferreira Florencio (CPF XXX.205.178-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.